Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707181-44.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: NAD JANE DA FONSECA MAGALHAES PACIENTE: ARTHUR VITOR DIAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ARTHUR VITOR DIAS, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF, e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva, paciente incurso, em tese, no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (processo no 0003941-91.2016.8.07.0012). Asseverou a douta Defesa Técnica (Doutora Nad Jane da Fonseca Magalhaes), em resumo, que não se encontram presentes os pressupostos da prisão preventiva e que carece de fundamentação concreta o decreto prisional. Aduziu que a prisão preventiva foi decretada em 20-julho-2018, sendo o paciente efetivamente preso em 02-março-2020. Alegou que o decreto prisional se baseou no fato de o paciente não ter sido localizado e, mesmo citado por edital, não apresentou resposta à acusação, todavia, a referida questão não é hábil, por si só, para caracterizar perigo concreto de fuga e, consequentemente a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Argumentou que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública se trata de antecipação de alguns efeitos práticos da condenação, ou seja, uma forma de tutela antecipada, que propicia uma execução penal antecipada, com flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Alegou não ser plausível a prisão preventiva para a assegurar a ordem pública em momento muito posterior à prática delitiva, ocorrida em 14-maio-2016, porquanto difícil aceitar que tal garantia ainda subsista. Por fim, obtemperou estar presente o constrangimento ilegal, na medida em que o paciente, preso, se encontra longe de seus filhos e sua mãe, que necessitam de cuidados especiais. Pleiteou, liminarmente, a liberação do paciente, com a expedição de alvará de soltura. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Não estão presentes os pressupostos autorizativos da medida urgente requerida, pois a concessão de liminar em sede de “habeas corpus” reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no “fumus boni iuris” e no “periculum in mora”. Conforme salientado pela Defesa, o crime foi cometido em 14-maio-2016, a prisão preventiva decretada no dia 20-julho-2018 e a segregação efetivada em 02-março-2020. Em que pese tenha constado da manifestação do Ministério Público (ID 15253250, p. 1-2) que, “tentada a citação do paciente, no endereço informado, não foi localizado”, não se verifica no “decisum” de ID 15253250, p. 3-5, que a prisão cautelar tenha se baseado na garantia de aplicação da lei penal, nem no fato de o paciente não ter sido localizado e, mesmo citado por edital, não ter apresentado resposta à acusação. O que se evidencia, por oportuno, é que o decreto de segregação preventiva se fundou na garantia da ordem pública. Destacou a presença do requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal (pena superior a quatro anos) e o risco de reiteração delitiva, haja vista a presença de condenações anteriores e posteriores ao crime sob análise, evidenciando a intenção do paciente em “permanecer agindo em desacordo com a lei” e, consequentemente, a sua periculosidade. Fundamentou, ainda, estar presenta a gravidade concreta do delito, haja vista se tratar de “homicídio tentado praticado no contexto de guerra de gangues” que “aterroriza a comunidade de São Sebastião – DF, ceifando vida de jovens, inocentes ou não”, retroalimentando a violência. Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 26 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator